Tribunal: TJDFT
Processo: 0732826-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Embargos de declaração. Constitucional, administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Executada. Fazenda pública. Requisitórios de pagamento expedidos. Renúncia ao crédito sobejante. Observância. Expedição do requisitório de acordo com o postulado. Inexistência de erro material. Complementação. Expedição de novas requisições de pequeno valor para pagamento do remanescente. Inviabilidade. Questão resolvida no curso do executivo. Superação. Preclusão. Reexame. Impossibilidade. Preservação. eficácia preclusiva. Objetivo teleológico do processo. Erro material. Inexistência. Agravo desprovido. Acórdão. Omissão. Obscuridade. Erro. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que desprovera o agravo de instrumento que interpuseram os embargantes em face de decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que manejam em desfavor do Distrito Federal tendo como objeto a realização da indenização por danos materiais e morais que lhes fora assegurada, indeferira a pretensão de expedição de requisições de pequeno valor para adimplemento do valor sobejante àquele observado nos requisitórios já expedidos, até o limite de 20 (vinte) salários mínimos, nos termos da Lei no 6.618/2020.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão, obscuridade e erro a acoimarem o acórdão embargado, que resolvera negativamente a pretensão reformatória aduzida pelos embargantes em ambiente de agravo de instrumento.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
IV. Dispositivo
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.